Tribunal: TJSP
Processo: 2154373-23.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a instrução do recurso de Agravo em Execução Penal pelo Ministério Público, com o traslado das peças indicadas. Ressalta-se que, ante a ausência de previsão legal expressa, adotou-se entendimento no sentido de que se aplica ao agravo de execução (art. 197 da LEP) as regras que estabelecem o rito do Recurso em Sentido Estrito,

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL. Insurgência contra a decisão que determinou a instrução do recurso de Agravo em Execução Penal pelo Ministério Público, com o traslado das peças indicadas. Ressalta-se que, ante a ausência de previsão legal expressa, adotou-se entendimento no sentido de que se aplica ao agravo de execução (art. 197 da LEP) as regras que estabelecem o rito do Recurso em Sentido Estrito, dispostas nos artigos 587 e 588 do Código de Processo Penal. Desta forma não há dúvidas no sentido de que, após a indicação das peças processuais pelas partes, compete à serventia a extração, conferência e juntada das peças para formar o instrumento. RECURSO PROVIDO.